Tribunal: TJMT
Processo: 1036241-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036241-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA KRASNIEVICZ RIBAS - CPF: 079.253.191-43 (PACIENTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRA RODRIGUES AFONSO - CPF: 068.320.811-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ESCALIAR CORADI - CPF: 072.876.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON JHON MACHADO DA SILVA - CPF: 626.604.933-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL APARECIDO RIBEIRO DIAS - CPF: 062.297.881-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS - CPF: 055.863.151-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA ELLEN FREZ DA FONSECA - CPF: 084.698.939-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA KRASNIEVICZ RIBAS - CPF: 079.253.191-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 056.444.861-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO OLIVEIRA GAIO - CPF: 065.172.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELA DE BRITO LOPES - CPF: 094.307.361-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 083.074.933-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva decretada após o oferecimento da denúncia. Suposta vinculação da paciente à organização criminosa. Alegação de ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva da paciente, denunciada por tráfico de drogas e participação em organização criminosa. Sustentou-se ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea, além da existência de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a presença do
periculum libertatis
; e (ii) saber se há ausência de contemporaneidade nos fundamentos da custódia cautelar, considerando o decurso de tempo entre os fatos e o decreto prisional.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apontou elementos concretos da atuação da paciente no âmbito de organização criminosa, com funções relevantes na estrutura da facção e envolvimento direto com o tráfico de entorpecentes. A jurisprudência do STJ e do STF valida a decretação da prisão preventiva para interromper a atuação de facções criminosas.

4. A gravidade concreta dos fatos, aliada à suposta reiteração delitiva e vínculos estáveis com a facção, justifica a custódia como forma de garantir a ordem pública.

5. A existência de outras ações penais em curso e prisão anterior também reforçam a necessidade da segregação cautelar.

6. A contemporaneidade da prisão não está atrelada unicamente à data dos fatos, mas à persistência dos motivos justificadores da medida, sobretudo em casos de imputação de crime permanente e de vínculo com organização criminosa.

7. As medidas cautelares diversas não se mostram adequadas ou suficientes, diante do contexto dos autos

IV. Dispositivo e tese

8.Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva é cabível quando há elementos concretos que indicam a atuação do agente em organização criminosa, com periculosidade evidenciada por dados extraídos durante a investigação. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada à luz da persistência dos fundamentos que justificam a medida, e não apenas pela data dos fatos investigados. 3. A imposição de medidas cautelares diversas é inviável quando insuficientes para prevenir a continuidade delitiva e proteger a ordem pública.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 1.019.718/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.10.2025; STJ, AgRg no HC 728.450/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no HC 790.898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.04.2023; STF, HC 213022 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela advogada Danielly Parma Timidati, em favor de
Maria Eduarda Krasnievicz Ribas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

A impetrante narra que a paciente foi inicialmente submetida a prisão temporária, sendo posteriormente colocada em liberdade com o término do prazo legal. Contudo, após o oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, acolhida pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de suposta vinculação da paciente a organização criminosa, sem a indicação de fatos novos ou concretos que justificassem a medida excepcional.

A defesa sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, especialmente diante da ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia. Argumenta que a paciente permaneceu em liberdade por aproximadamente dois meses após a revogação automática da prisão temporária, sem praticar qualquer ato ilícito, ocultar-se, ameaçar testemunhas ou interferir na colheitas de elementos de provas.

Assevera que a decisão impugnada limitou-se à reprodução de expressões genéricas, como “garantia da ordem pública” e “gravidade dos fatos”, sem apontar condutas individualizadas que evidenciem o
periculum libertatis
. Destaca, ainda, tratar-se de pessoa jovem (menor de 21 anos), primária, sem antecedentes criminais, com residência fixa e ocupação lícita, de modo que a segregação cautelar configura antecipação indevida da pena, em afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

Diante disso, a impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia e requer, em sede liminar, a concessão da liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 322520383 - Pág. 4).

As informações de praxe foram devidamente prestadas (ID. 330320872 - Pág. 9).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Procurador
J
oão Augusto Veras Gadelha, opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 324622879 - Pág. 12):

“
Habeas Corpus
: Organização criminosa e tráfico de drogas – Busca-se, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem, com a revogação do cárcere, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP – Liminar indeferida – Presença do fumus
comissi delicti e periculum libertatis
– Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de que o paciente integra organização criminosa, vez que desempenhava função ativa e estratégica na estrutura hierárquica da facção, atuando no armazenamento de entorpecentes e na distribuição direta das substâncias ilícitas, valendo-se, inclusive, de códigos específicos para a comunicação com demais membros do grupo criminoso – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso preceitua o que se segue:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crimes de natureza permanente – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF/88 – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Sobressai dos autos que a paciente foi denunciada como incursa nas sanções do art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013 e do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, em razão de sua suposta vinculação à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, na qual desempenharia função ativa e estratégica. Conforme narrado, em tese, a paciente não apenas armazenava substâncias entorpecentes, como também realizava a distribuição direta dos ilícitos, contribuindo para a comercialização em diversos pontos do município de Sorriso/MT.

Por oportuno, transcreve-se trecho da decisão que, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva da paciente, com o objetivo de evitar a reiteração de práticas delitivas e resguardar a ordem pública:

“(...)“(...)Apurou-se que a acusada
MARIA EDUARDA KRASNIEVICZ RIBAS
integra a organização criminosa "Comando Vermelho", exercendo papel ativo e estratégico na estrutura da facção.
As investigações revelaram que a denunciada não apenas armazenava entorpecentes, como também realizava a distribuição direta das substâncias ilícitas, contribuindo para sua comercialização em diversos pontos da cidade
.

A análise dos dados extraídos demonstrou que a acusada exercia função operacional no tráfico de drogas, com uso de códigos específicos para comunicação. Em conversa identificada, o indivíduo conhecido como "JR" orienta terceiros sobre como solicitar entorpecentes à denunciada, bastando enviar mensagem em grupo com os dizeres "branquinha vem na minha direção" para que ela retornasse o contato, evidenciando sistema organizado de distribuição.

Ademais, a presença constante da denunciada em eventos festivos promovidos pela organização reforça seu vínculo com o grupo criminoso, demonstrando elevado grau de envolvimento e comprometimento com as atividades ilícitas desenvolvidas pela facção. Tal integração revela vínculos estáveis e conscientes com a estrutura criminosa. (...).

Quanto ao
periculum libertatis,
a medida cautelar de Prisão Preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, de comercialização e distribuição de entorpecentes, incitação ao grupo criminoso, lavagem de dinheiro entre outros delitos relacionados ao tráfico de drogas. Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados ALEXSANDRA RODRIGUES AFONSO, ELTON JHON MACHADO DA SILVA, GABRIEL APARECIDO RIBEIRO DIAS, MARIA EDUARDA KRASNIEVICZ RIBAS, MIRELA DE BRITO LOPES e RODRIGO OLIVEIRA GAIO, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade. De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva dos referidos denunciados. Somado a isto, cumpre registrar que quase todos os acusados possuem registros criminais, vejamos: (...)

c) MARIA EDUARDA KRASNIEVICZ RIBAS A acusada MARIA responde a Ação Penal n° 1020008-79.2025.8.11.0015, em trâmite perante a esse Juízo, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 2° da Lei n° 12.850/2013 e artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e já foi presa em flagrante nos autos no 1002590-53.2025.8.11.0040, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. (...)

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam a intensa atividade ilícita por parte dos acusados, voltada para mercancia de drogas, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a Lei e a ordem. Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...).

DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos acusados ALEXSANDRA RODRIGUES AFONSO, ELTON JHON MACHADO DA SILVA, GABRIEL APARECIDO RIBEIRO DIAS, MARIA EDUARDA KRASNIEVICZ RIBAS, MIRELA DE BRITO LOPES e RODRIGO OLIVEIRA GAIO.” N. 322343388 - Pág. 846.

Sem delongas, não vejo razões para acolher o
pedido de revogação da prisão preventiva
.

Isso porque, em tese, entendo serem suficientes os fundamentos invocados pelo Juízo singular para amparar a decretação da segregação cautelar da paciente, uma vez que se baseou em elementos concretos extraídos dos autos para demonstrar a presença do
periculum
libertatis
.

Note-se, a princípio, que as condutas atribuídas à paciente, que, segundo as investigações, não apenas integra a organização criminosa Comando Vermelho, mas exerce dentro dela
papel operacional relevante
, voltado ao armazenamento e à distribuição sistemática de substâncias entorpecentes em distintos pontos da cidade.

Os elementos informativos demonstram atuação estável, consciente e contínua no tráfico de drogas, com uso de códigos específicos, organização interna e divisão de tarefas, o que reforça o elevado grau de periculosidade social da agente e a necessidade de contenção imediata de sua atuação.

Outrossim, o
periculum libertatis
mostra-se manifesto, novamente em tese, uma vez que a paciente, caso posta em liberdade, tem plena capacidade de retornar às práticas ilícitas que vinha desenvolvendo de maneira estruturada e em associação com demais integrantes da facção. O
modus operandi
revelado — com comunicação cifrada, interação direta com outros membros da organização e presença habitual em eventos promovidos pelo grupo criminoso — evidencia que sua atuação extrapola a figura de uma colaboradora eventual.

Ademais, a existência de outras ações penais em andamento pelos crimes de tráfico e organização criminosa, bem como prisão em flagrante anterior, demonstra
reiteração delitiva
e risco concreto à ordem pública, legitimando a medida extrema.

Por outro lado, é amplamente reconhecido que a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” figura entre as maiores ameaças à segurança pública nacional, sendo responsável por práticas que comprometem a ordem social, fomentam a violência urbana e impactam inúmeras famílias. Apesar dos constantes esforços estatais de repressão, sua expansão permanece evidente, impondo ao sistema de justiça a necessidade de respostas firmes e eficazes para a preservação da paz social.

A respeito do tema, a jurisprudência do Tribunal Superior é firme em assinalar que
"

justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022)”

(AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que
"não há ilegalidade na prisão preventiva fundada
na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva.
2. Agravo interno desprovido.”
HC 213022 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022).

Assim, concluo, pois, haver sido demonstrada a devida legitimação para a prisão provisória da paciente.

Registre-se, que eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Prosseguindo, não se sustenta a alegação quanto à ausência de
contemporaneidade
para justificar a manutenção da segregação cautelar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva
não está vinculada
, exclusivamente, à data do crime,
mas sim à subsistência dos motivos ensejadores da situação excepcional
.

A propósito, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há falar
"em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se,
portanto, de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa
[...]"
(AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023).

Na hipótese, Malgrado alegue ausência de contemporaneidade dos fatos, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante, em outro processo, pela venda de entorpecentes, ocasião em que também foram apreendidas drogas em sua residência (Proc. no 1002590-53.2025.8.11.0040 – PJe),
fato ocorrido em 26/02/2025
. Ademais, em
02/07/2025
, nova diligência resultou na apreensão de quantidade considerável de droga em seu domicílio (autos no 1020008-79.2025.8.11.0015),
evidenciando atuação contínua e reiterada no tráfico de drogas
.

Dessa forma, resta demonstrada a contemporaneidade e a necessidade da prisão preventiva como instrumento de desarticulação da possível organização criminosa da qual a paciente integra. À luz dessas premissas, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual
denego a ordem impetrada
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025